Tribunal: TJMT
Processo: 1002250-91.2023.8.11.0004
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002250-91.2023.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[N A CARNEIRO LTDA - CNPJ: 27.320.740/0001-61 (APELANTE), FABIANA MENDES COELHO - CPF: 692.457.031-34 (ADVOGADO), MAURICIO ARBUES PEREIRA SILVA - CPF: 043.095.771-80 (APELANTE), UBER CARNEIRO FILHO - CPF: 566.832.431-15 (APELANTE), COSTA & TAVARES TRANSPORTES RODOVIARIOS DE CARGAS LTDA - CNPJ: 14.752.202/0002-85 (APELADO), MARINA PACHECO DA SILVA KAIBER - CPF: 007.608.300-45 (ADVOGADO), CLAITON JOAO INACIO - CPF: 564.298.431-49 (ADVOGADO), COSTA & TAVARES TRANSPORTES RODOVIARIOS DE CARGAS LTDA - CNPJ: 14.752.202/0001-02 (APELADO), COSTA & TAVARES TRANSPORTES RODOVIARIOS DE CARGAS LTDA - CNPJ: 14.752.202/0002-85 (TERCEIRO INTERESSADO), N A CARNEIRO LTDA - CNPJ: 27.320.740/0001-61 (APELADO), FABIANA MENDES COELHO - CPF: 692.457.031-34 (ADVOGADO), MAURICIO ARBUES PEREIRA SILVA - CPF: 043.095.771-80 (APELADO), FABIANA MENDES COELHO - CPF: 692.457.031-34 (ADVOGADO), COSTA & TAVARES TRANSPORTES RODOVIARIOS DE CARGAS LTDA - CNPJ: 14.752.202/0002-85 (APELANTE), CLAITON JOAO INACIO - CPF: 564.298.431-49 (ADVOGADO), MARINA PACHECO DA SILVA KAIBER - CPF: 007.608.300-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DE N A CARNEIRO LTDA E PROVEU PARCIALEMENTE O RECURSO DE COSTA & TAVARES TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DE CARGAS LTDA.

E M E N T A

APELANTES:
N A CARNEIRO LTDA
e
COSTA & TAVARES TRANSPORTES RODOVIARIOS DE CARGAS LTDA
.

APELADOS:

MAURICIO ARBUES PEREIRA SILVA
;
COSTA & TAVARES TRANSPORTES RODOVIARIOS DE CARGAS LTDA
e
N A CARNEIRO LTDA
.

EMENTA
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE DE CARGAS.
LAVRATURA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA

COM IMPUTAÇÃO DE CRIME. RESTRIÇÃO INDEVIDA
DO NOME DO DEMANDANTE
EM CADASTRO
NEGATIVO
DE GERENCIAMENTO DE RISCOS.
ATO ILÍCITO CONFIGURADO.
DANO MORAL CONFIGURADO.
REITERADAS TENTATIVAS ADMINISTRATIVAS PARA RESOLUÇÃO DO CASO.

“
QUANTUM
”
INDENIZATÓRIO.
REDUÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA
EM SEDE RECURSAL À EMPRESA
DEMANDANTE
.
POSSIBILIDADE.
EFEITOS
EX NUNC
.
DANOS MORAIS INDENIZÁVEIS À PESSOA JURÍDICA.
INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DE ABALO MORAL À HONRA OBJETIVA.
LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS.
RECURSO DE N
.
A
.
CARNEIRO LTDA CONHECIDO E DESPROVIDO.
RECURSO
DE COSTA & TAVARES TRANSPORTES RODOVIARIOS DE CARGAS LTDA CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.

CASO EM EXAME

1. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais, ajuizada por motorista profissional em razão de anotação restritiva indevida inserida por empresa transportadora em sistema de gerenciamento de riscos, que resultou em impedimento
para contratação no mercado. Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, determinando a exclusão da restrição e fixando indenização moral no valor de R$ 20.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há diversas questões em discussão:

(i) saber se houve conduta ilícita das rés na imputação de desvio de carga ao motorista autor;

(
ii
) saber se a indenização por danos morais é devida e qual o valor adequado;

(
iii
) saber se a empresa N A Carneiro Ltda. faz jus à gratuidade de justiça em grau recursal.

(
iv
)
verificar se a empresa autora N A Carneiro Ltda.
f
az jus
à
indenização por danos morais.

(v)
apurar se houve demonstração suficiente para indenização por lucros cessantes em favor da empresa N A Carneiro Ltda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inserção de anotação restritiva cadastral no sistema de gerenciamento de riscos, por parte da empresa recorrente, decorre de conduta negligente ao transmitir informações inverídicas ao sistema de gerenciamento de riscos, sem apuração prévia dos fatos, o que configura ilícito civil.

Reconhecida
a existência de dano moral ao autor Maurício
Arbues
Pereira Silva, decorrente da negligência da empresa recorrente na transmissão de informações inverídicas ao sistema de gerenciamento de riscos, o que impactou diretamente sua atividade profissional.

O valor de R$ 20.000,00 fixado a título de indenização por danos morais mostra-se excessivo, sendo razoável sua redução para R$ 10.000,00, conforme jurisprudência predominante.

A concessão da gratuidade de justiça à
N A Carneiro Ltda
em grau recursal é devida, diante da comprovação da hipossuficiência financeira mediante documentos, operando efeitos
ex
nunc.

A pessoa jurídica pode pleitear reparação por dano moral com base na violação da honra objetiva. Contudo, no caso concreto, não houve prova suficiente de que a imagem ou credibilidade da empresa N A CARNEIRO LTDA foi atingida, inexistindo menção ao seu nome nas anotações restritivas, razão pela qual é indevida a indenização pretendida.

A indenização
por lucros cessantes pressupõe demonstração efetiva de prejuízo econômico, o que não foi comprovado, sendo insuficientes
os documentos fiscais
apresentados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de
N A Carneiro Ltda
conhecido e desprovido. Recurso de
Costa & Tavares Transportes Rodoviários De Cargas Ltda
conhecido e parcialmente provido
apenas
para reduzir a indenização por danos morais a R$ 10.000,00.

Tese de julgamento
:

“1.
A empresa que insere, de forma negligente, restrições cadastrais infundadas em sistema de gerenciamento de risco com base em suspeitas não apuradas responde por danos morais.

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, podendo ser reduzido quando excessivo.

A concessão de gratuidade de justiça em grau recursal à pessoa jurídica é admissível, desde que comprovada a hipossuficiência.

A inexistência de prova de abalo à honra objetiva da pessoa jurídica impede o reconhecimento de danos morais indenizáveis.

A ausência de comprovação efetiva do dano material impede a fixação de indenização por lucros cessantes.
”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 5o, V e LXXIV; CPC,
arts
. 85, §11; 99, §3o; 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AgInt
no REsp 1455454/PR, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4a Turma, j. 17.04.2018,
DJe
20.04.2018; TJMT, Apelação Cível no 1000230-12.2023.8.11.0010, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 02.04.2025; TJMT, Apelação Cível no 1000508-78.2018.8.11.0045, Rel. Des. Maria Helena Póvoas, j. 12.05.2024.

R E L A T Ó R I O

R
ELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos por
N A CARNEIRO LTDA e COSTA & TAVARES TRANSPORTES RODOVIARIOS DE CARGAS LTDA
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da
2
a Vara Cível da Comarca de
Barra do Garças
/MT, que, nos autos da ação de
obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, nos seguintes termos:

“(...)
Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial, e
DECLARO EXTINTO
o processo, com resolução de mérito (CPC, art. 487, I), para:

CONFIRMAR
a decisão liminar e
DETERMINAR
a empresa requerida que promova a exclusão da anotação de pendência realizada em nome do motorista MAURICIO ARBUES PEREIRA SILVA e dos veículos da empresa N A CARNEIRO EIRELI, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária anteriormente estabelecida.

CONDENAR
a requerida a pagar ao autor MAURICIO ARBUES PEREIRA SILVA a quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a título de danos morais, acrescido de juros de mora desde a data do carregamento (10/06/2022), e
correão
monetária da data do arbitramento.

Em razão da sucumbência mínima da parte requerida,
CONDENO
a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que
FIXO
em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (CPC, art. 85, §2o c/c art. 86, § único).
(...)”
(grifo original)

Em suas razões recursais a parte recorrente

COSTA & TAVARES TRANSPORTES RODOVIARIOS DE CARGAS LTDA
invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Da
ausência de conduta ilícita
praticada
.

Da ausência de danos morais indenizáveis.

Alternativamente, pleiteia a redução do quantum indenizatório arbitrado.

Em suas razões recursais a parte recorrente
N.A. CARNEIRO E CIA LTDA
,
invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Da concessão da gratuidade de justiça em grau recursal.

Da ocorrência de danos morais indenizáveis.

Dos lucros cessantes.

O r
ecurso
interposto por
COSTA & TAVARES TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DE CARGAS LTDA

é
tempestivo, e o preparo devidamente recolhido, conforme se extrai da certidão de
ID 283203385.

O recurso interposto por
N
. A. CARNEIRO
é tempestivo, e as custas estão sobrestadas, conforme se verifica na certidão de
ID 283427360
, aguardando-se a análise por parte deste Relator.

Os recorridos
N. A. CARNEIRO E CIA LTDA.
e
MAURÍCIO ARBU
E
S PEREIRA SILVA
apresentaram suas contrarrazões, rebatendo, no mérito, as alegações da recorrente e defendendo o desprovimento do recurso
(ID 281605950).

A parte recorrida
COSTA & TAVARES TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DE CARGAS LTDA
, apesar de intimada, não apresentou contrarrazões ao recurso.

(ID 281606998)

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTES: N A CARNEIRO LTDA
e
COSTA & TAVARES TRANSPORTES RODOVIARIOS DE CARGAS LTDA
.

APELADOS:
MAURICIO ARBUES PEREIRA SILVA
;
COSTA & TAVARES TRANSPORTES RODOVIARIOS DE CARGAS LTDA
e
N A CARNEIRO LTDA
.

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme anteriormente exposto, cuida-se de apelações cíveis interpostas por
N A Carneiro Ltda E Costa & Tavares Transportes Rodoviários De Cargas Ltda
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela provisória de urgência.

Na origem, o magistrado a quo julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na exordial, ratificando a medida liminar anteriormente deferida e determinando à parte ré que procedesse, no prazo de cinco dias, à exclusão da anotação de restrição registrada em nome do motorista
Mauricio
Arbues
Pereira Silva
, bem como em relação aos veículos vinculados à empresa
N A Carneiro
Eireli
, sob pena de incidência da multa diária previamente fixada.

Ademais, condenou-se a
ré/recorrente
ao pagamento de indenização por danos morais
, somente
ao autor Mauricio
Arbues
Pereira Silva, no montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais),
bem como, em
razão da sucumbência mínima da parte demandada, o juízo condenou
os autores
ao pagamento das custas
processuais e de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa
.

Pois bem. Feito o breve relato passo a análise das teses aventadas no apelo recursal.

1. Da ausência de conduta ilícita praticada.
Da ausência de danos morais indenizáveis.

Nas razões recursais, a parte apelante nega qualquer responsabilidade quanto à restrição apontada pelos autores, sustentando que as informações por ela mantidas são de cunho estritamente interno e administrativo, voltadas ao gerenciamento das operações logísticas. Afirma que eventuais registros negativos têm origem em procedimentos adotados por seguradoras e empresas de gerenciamento de risco, estas sim incumbidas da análise e controle das atividades de transporte, inclusive com poderes para impor bloqueios quando necessário.

Relata que, em 10 de junho de 2022, contratou os serviços do motorista Mauricio
Arbues
Pereira Silva, condutor do caminhão de placas FNS-2B43, com a finalidade de transportar 50 toneladas de fertilizante químico. A carga, no entanto, não foi entregue no destino acordado, situado em Primavera do Leste/MT.

Diante da situação, afirma ter procurado o suposto proprietário do veículo, Sr. Uber Carneiro Filho, que teria declarado desconhecer a realização do referido frete.

A recorrente acrescenta que, em virtude do ocorrido, lavrou boletim de ocorrência, narrando possível apropriação indébita e suspeita de falsificação
documental. Ainda assim, ressalta que a eventual anotação feita em seus registros teve natureza unicamente interna e não produziu qualquer efeito externo, tampouco repercussão que pudesse atingir terceiros.

Pois bem.

Com efeito, restou incontroverso nos autos que a própria apelante foi responsável p
or fornecer dados
inverídicos acerca do condutor do transporte
a
o sistema de gerenciamento de risco, conforme evidenciam
os documentos de
IDs
281605360
-
pág. 6, 281605920 e 281605921.

Soma-se a isso o fato de que foi registrado Boletim de Ocorrência imputando aos autores da demanda o suposto desvio da carga, circunstância que, por si só, revela a precipitação da requerida ao transmitir, de forma apressada e sem qualquer verificação prévia, informações equivocadas ao sistema de controle de riscos.

Ou seja, a
o imputar, de modo temerário, conduta ilícita ao motorista, sem a devida apuração dos fatos — como se verifica do documento de ID 28160538
2
—, a empresa recorrente revelou atuação negligente, deixando de observar o dever mínimo de cautela diante das circunstâncias que envolviam o caso concreto
.

Para corroborar as provas documentais apresentadas com a petição inicial, verifica-se, por meio da oitiva das testemunhas em juízo, a configuração de conduta ilícita por parte da empresa recorrente.

Nesse sentido, restou demonstrado, de forma clara, o comportamento negligente da referida empresa, que, ao atuar como intermediadora remota na contratação do transporte, deixou de adotar providências básicas para averiguar
a veracidade dos documentos do condutor e do veículo utilizado. Limitou-se, de forma imprudente, a aceitar informações que, ao que tudo indica, foram fornecidas exclusivamente pelos próprios autores.

Nessa mesma linha, destaca-se que a própria recorrente, em sua
contestação, bem como no apelo interposto
, admitiu a possibilidade de ter ocorrido clonagem tanto do veículo quanto dos documentos pessoais, por indivíduos estranhos à relação processual, os quais teriam sido responsáveis pela retirada indevida da carga, ocasionando-lhe, segundo alega, prejuízos de grande proporção.

Para ilustrar, conforme consta do decisum fustigado, a testemunha Everton Toshiaki de Oliveira, preposto da empresa recorrente, prestou depoimento em juízo, conforme se extrai da audiência de instrução e julgamento, juntada ao
s
Id
s 281606871 e seguintes
, no qual se observa que:

“
(...)
que trabalhava como
gerenciador de cargas, intermediando o serviço de carga com o transportador,
por meio de anúncio, inserindo a origem, destino, valores e números de telefone para que os motoristas entrassem em contato;
que
quando o motorista entre em contato (whatsapp), ele deve encaminhar foto da CNH, do veículo e do motorista;

que
sobre a documentação do MAURICIO, não se recorda, mas provavelmente sim;
que
a verificação do motorista e do caminhão é realizada pelo pessoal do terminal, e como ele carregou em uma empresa um pouco longe de Rondonópolis (MT);
que
no momento do carregamento e da pesagem, o motorista entrega a ordem e a CNH;
que
não foi conferido com quem passou pelo whatsapp.
(...) que
ligou para o número que havia recebido a documentação, porém, estava inexistente”;

que
ligou para o proprietário do caminhão, e este comunicou que seu veículo não estava no Estado de Mato Grosso;
que
quando há um “desvio de carga”, é necessário entrar com um procedimento legal, para que possa amparar o cliente e transportadora;

quenão acusou
M
auricio, mas tão somente fez um comunicado de que alguém estava se passando por ele;
que
orient
ou
o proprietário do caminhão a prestar um boletim de ocorrência da mesma forma”
-
[
grifo nosso
].

Ademais, verifico que as provas documentais — em especial o boletim de ocorrência e os prints de WhatsApp juntados à petição inicial — demonstram que o apelado, Maurício
Arbues
,
por reiteradas vezes, comunicou formalmente às rés os fatos ocorridos.
Ainda assim, seu cadastro permaneceu com informações restritivas por aproximadamente seis meses, perpetuando a situação e impedindo que fosse contratado por diversas transportadoras, o que impactou negativamente sua atividade profissional.

Tal conduta
demonstra falta de cautela no manuseio de informações sensíveis, expondo o apelado a restrições indevidas.

Dessa forma, não obstante o esforço da empresa recorrente em sustentar que teria agido no exercício regular de um direito,
ao registrar boletim de ocorrência imputando aos recorridos a prática de ilícito penal, bem como ao comunicar à empresa de gerenciamento de riscos suposta pendência decorrente de 'desvio de carga'
— fatos estes que, conforme amplamente demonstrado, se
revelaram inverídicos
—, o conjunto probatório evidencia a prática de conduta ilícita por parte da recorrente,
que agiu com negligência ao não aguardar a conclusão das investigações policiais antes de adotar tais providências.

Acerca do tema
, colhe-se da jurisprudência atual o seguinte entendimento:

“
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
SERVIÇO DE TRANSPORTE. FURTO DE CARGA. CLONAGEM DE DOCUMENTOS DE MOTORISTA. EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS. COMPARTILHAMENTO DE INFORMAÇÕES FALSAS. NEGLIGÊNCIA.
PRÁTICA DISCRIMINATÓRIA. AMBOS OS RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

“(...)
O compartilhamento de informações falsas sobre a prática de crime e a manutenção de cadastro com informações restritivas por empresa gerenciadora de riscos, mesmo após ciência da possibilidade de fraude e ausência de conclusão da investigação policial, configura
negligência e prática discriminatória, pois impede o exercício da atividade profissional do motorista.
(...)”

(N.U 1000230-12.2023.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2025,
Publicado
no DJE 02/04/2025)

Portanto, neste ponto recursal, a sentença
vergastada
não merece reparos.

Alternativamente, pleiteia a redução do
“
quantum
”
indenizatório arbitrado.

Neste ponto recursal
,
entendo que deve ser dado parcial

guarida à pretensão da empresa recorrente.

Explico.

A
fixação dos danos morais deve se pautar por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem sejam tão ínfimos que se tornem irrisórios para o ofensor, devendo observar a proporcionalidade e a razoabilidade na apuração do valor, garantindo, assim, o disposto no art. 5o, V, da Constituição Federal.

Dessa forma, é cediço o entendimento na doutrina e na jurisprudência pátria de que as indenizações por danos extrapatrimoniais devem ser arbitradas, sempre sopesando os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em atenção ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos, à capacidade econômica das partes, bem como à natureza penal e compensatória. A primeira, com caráter de sanção imposta ao ofensor, por meio da diminuição de seu patrimônio, e a segunda, com natureza de reparação pecuniária, a fim de ensejar satisfação mitigadora do dano sofrido.

No caso em apreço, entendo que o valor arbitrado em
R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
, a título de compensação pelos danos morais suportados pela parte recorrida, revela-se desproporcional à extensão do prejuízo efetivamente comprovado, à sua reparabilidade e à função pedagógica da medida em face das recorrentes.

Diante disso, reputo razoável a redução da indenização para o montante de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, quantia que se mostra compatível com o binômio da compensação do dano e da função pedagógica da condenação, observando-se, ainda, as condições pessoais das partes litigantes.

Ademais, referido valor mostra-se alinhado àqueles comumente arbitrados por este Egrégio Sodalício em hipóteses análogas.

Senão vejamos:

“
APELAÇÃO CÍVEL – DANOS MORAIS – EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE RISCO
– INFORMAÇÕES PRESTADAS SOBRE MOTORISTA PARA EMPRESA DE TRANSPORTE SOBRE EXISTÊNCIA DE RESTRIÇÃO NO CADASTRO DO MOTORISTA QUE NÃO SE COMPROVOU SEREM VERDADEIRAS – INFORMAÇÕES QUE OBSTOU O AUTOR DE EXERCER SUAS ATIVIDADES COMO MOTORISTA DE CARRETA E QUE CULMINOU NO ENCERRAMENTO DE SEU CONTRATO DE TRABALHO – DANO MORAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR QUE SE IMPÕE –
VALOR DA CONDENAÇÃO QUE DEVE ATENDER A RAZOABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O dano moral atinge os atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social como, também, a saúde psíquica do ofendido,
situação evidenciada no presente caso, uma vez que, certamente, a situação ensejou constrangimentos, aflições, angústias ao Autor que ficou impossibilitado de exercer suas atividades em razão da conduta da Apelante.

O valor da indenização deve atender ao caráter punitivo pedagógico como, também, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
tendo em vista as circunstâncias em que os fatos
ocorreram, a capacidade econômica das partes, as
consequências
da conduta das Recorridas.

No caso o valor da condenação deve ser reduzido para R$ 10.000,00 (dez mil reais) visto que atende aos princípios
retromencionados
até porque a indenização não pode constituir fonte de enriquecimento.
”
(N.U 1000508-78.2018.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/05/2024,
Publicado
no DJE 12/05/2024)

(grifo nosso)

Das
razões recursais
da empresa recorrente
N.A. CARNEIRO E CIA LTDA
.

3
.1. Da concessão da gratuidade de justiça em sede recursal.

Antes de adentrar ao exame do mérito recursal, observa-se que a empresa recorrente formulou pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça em sede recursal, instruindo o feito com documentação comprobatória.

No caso em apreço, a partir de análise minuciosa dos documentos acostados aos autos originários, bem como do contexto fático processual, verifica-se que a alegação de insuficiência econômica se revela, ao menos em juízo de verossimilhança, presumidamente verdadeira.

Com efeito, após regular intimação determinada por este Relator, a parte apelante juntou aos autos Declarações de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), Declarações de Informações Socioeconômicas e Fiscais (DEFIS), além de extratos bancários e demais documentos fiscais
(ID no 281606977 e seguintes)
, os quais evidenciam o declínio do faturamento da empresa, configurando o estado de hipossuficiência alegado.

Dessa forma, entendo preenchidos os requisitos legais para o deferimento da gratuidade da justiça, no âmbito recursal.

Ademais, cumpre destacar que o regramento concernente à gratuidade da justiça foi sensivelmente alterado com o advento do Código de Processo Civil de 2015, sendo certo que o art. 99 estabelece que a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica firmada por pessoa natural somente pode ser afastada mediante a apresentação de elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais para sua concessão.

Dessarte
, demonstrada a situação de insuficiência de recursos, impõe-se o deferimento do pedido, de modo a garantir o pleno acesso à justiça, conforme assegurado pelo art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal.

Registre-se, por fim, que a concessão dos benefícios da justiça gratuita limitar-se-á aos efeitos do presente recurso, considerando que sua eficácia, quando deferida em sede recursal, opera efeitos
ex
nunc
, não alcançando atos pretéritos do processo de origem.

Nesse sentido
,
é a jurisprudência
caseira
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

– JUSTIÇA GRATUITA – EFEITOS ‘EX-NUNC’ –
PRETENSÃO DE INSTRUIR PROCESSO PARA DETERMINAR RESPONSABILIDADE DO PROCURADOR - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – RESCISÃO CONTRATUAL – VIOLAÇÃO DE CONTRATO DE EXCLUSIVIDADE COMPROVADO – ATO PRATICADO PELO AUTOR – RESCISÃO CONTRATUAL ALBERGADA EM CLÁUSULA CONTRATUAL – CLÁUSULA DE EXCLUSIVIDADE – VIOLAÇÃO – EXERCICIO REGULAR DE DIREITO – AUSENCIA DE ATO ILÍCIO – AUSENCIA DE INDENIZAR. Recurso conhecido e desprovido.

Nos termos do entendimento do colendo STJ, o deferimento da justiça gratuita não atinge situações preteridas (efeito
ex-nunc
). Neste viés, deferido em grau recursal, esta situação jurídica só atinge os atos posteriores e, desta forma, no que tange a condenação dos custos processuais e honorários advocatícios, esta permanece
incólume
.
(...)” (grifo
nosso)

(
N.U 0018235-94.2009.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023,
Publicado
no DJE 06/10/2023)

Pelo exposto,
conheço
do recurso de Apelação, e, ante a demonstração de pobreza,
concedo os benefícios da justiça gratuita
apenas
em sede recursal.

A seguir, examino as demais alegações trazidas pela parte apelante.

3
.
2
.
Da ocorrência de danos morais indenizáveis.

A empresa recorrente aduz, em suas razões recursais, que a inclusão do veículo, bem como a ausência de menção ao nome da empresa ou de seu representante, evidencia a ocorrência de dano que abalou a sua honra objetiva. Afirma, ainda, que seus rendimentos sofreram severa queda após a ocorrência dos fatos, razão pela qual faz jus ao arbitramento de danos morais indenizáveis, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Tais alegações não merecem
guarida
.

Isto porque, de acordo com a jurisprudência dominante, a proteção ao direito da personalidade da pessoa jurídica tem natureza objetiva, por ser uma criação humana desprovida de sentimentos, hipótese em que a sua proteção diz respeito à imagem, ao nome e à credibilidade empresarial nas relações sociais e econômicas.

É induvidoso, portanto, que a pessoa jurídica, embora não seja passível de sofrer dano moral em sentido estrito, como a ofensa à dignidade — por ser esta exclusiva da pessoa humana —, pode sofrer dano moral em sentido amplo: violação de algum direito da personalidade, porque é titular de honra objetiva, fazendo jus à indenização sempre que seu bom nome, credibilidade ou imagem forem atingidos por algum ato ilícito.

No caso, embora se reconheça a desídia da empresa recorrida na resolução da controvérsia, entendo que a simples inclusão dos veículos no sistema de gerenciamento de risco, desacompanhada de menção expressa ao nome da empresa ou de seu representante legal, não configura, por si só, violação aos atributos da personalidade.

Assim, ausente prova de efetivo abalo à honra objetiva da pessoa jurídica N. A. CARNEIRO LTDA., impõe-se a manutenção da improcedência do pedido indenizatório formulado.

Sobre o tema
, colhe-se da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orientação no mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. HONRA OBJETIVA. CONTRAFAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. MANUTENÇÃO. PENA PECUNIÁRIA. DANO MATERIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SÚMULA No 284 DO STF. ART. 103, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI No 9.610/98. IMPOSSIBILIDADE DE IDENTIFICAÇÃO NUMÉRICA DA CONTRAFAÇÃO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO.

1. Toda a edificação da teoria acerca da possibilidade de pessoa jurídica experimentar dano moral está calçada na violação da honra objetiva, consubstanciada em atributo externalizado, como uma mácula à imagem, à admiração, ao respeito e à credibilidade no tráfego comercial. Assim, a violação à honra objetiva está intimamente relacionada à publicidade de informações potencialmente lesivas à reputação da pessoa jurídica.

2. No caso concreto, a ausência de comprovação de efetiva ofensa à honra objetiva da
pessoal jurídica
conduz ao não conhecimento do direito à compensação por danos morais.

3.[...]

7. Agravo interno não
provido.(

AgInt
no
AgInt
no REsp 1455454/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/04/2018,
DJe
20/04/2018)

3.3.
Dos lucros cessantes.

Neste ponto, conforme bem destacado pelo juízo a quo, não restou demonstrada, nos autos, a ocorrência inequívoca de abalo patrimonial apto a ensejar eventual ressarcimento.

Cumpre ressaltar que o pagamento de indenização por lucros cessantes — modalidade de dano material — pressupõe a efetiva demonstração da diminuição patrimonial suportada pela parte, sendo imprescindível a prova concreta dos prejuízos economicamente mensuráveis.

Nesse contexto, a mera juntada de extratos bancários, contendo alegado déficit nas receitas da empresa recorrente, não se revela suficiente para comprovar o nexo causal entre a suposta perda econômica e os fatos discutidos nos autos.

Ademais, é pacífico o entendimento de que os lucros cessantes não se presumem, sendo necessária a inequívoca demonstração do dano efetivo para que se possa arbitrar a indenização correspondente.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS – IMPROCEDENCIA - SERVIÇO DE CRIAÇÃO DE LOGOMARCA – AUSÊNCIA DE PROVAS
– DANOS MORAIS E MATERIAIS – NÃO CONFIGURAÇÃO – RECURSO
DESPROVIDO.

1. Ausência de prova documental apresentada pela parte autora/recorrida que autorize a ilação de celebração de contrato, impossibilita o pedido constante na ação de obrigação de fazer c/c danos materiais e morais.

2. Competia ao autor comprovar os atos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, qual seja, apresentar documentos hábeis a atestar a prestação de serviços, o que não o fez.

3. A par da ausência de ilicitude na conduta da ré, fato que por si só conduz ao julgamento de improcedência da lide, sequer há prova efetiva do prejuízo material (danos emergentes e lucros cessantes), bem como de nexo de causalidade direto entre os alegados danos e a utilização da logomarca, ônus que incumbia à parte autora, por se
tratar de fato constitutivo do seu direito (art. 373, I, do CPC).
(N.U 1016553-84.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2025, publicado no DJE 08/05/2025)
.

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação de
N A CARNEIRO LTDA
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

E,
conheço
do
s
recurso
s
de Apelação

de

COSTA & TAVARES TRANSPORTES RODOVIARIOS DE CARGAS LTDA
e
DOU-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO

apenas para:

reduzir o valor arbitrado a título de indenização por danos morais para a quantia de
R$
10
.000,00 (
dez
mil reais)
,
mantendo-se, no mais, a sentença recorrida em sua integralidade.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados

pelo Juízo de 1o Grau em desfavor da recorrente
N A Carneiro Ltda
, para
o importe de
13% (treze por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025